Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REGIUS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PECÚLIO POR MORTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POS MORTEM. COMPANHEIRA. BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO DE JOIA ATUARIAL. AUSÊNCIA DE RESERVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA DEPENDENTE.

1. Não se confunde com ausência de fundamentação o erro material constante da sentença, inexistindo qualquer nulidade, sobretudo porque não houve prejuízo às partes.

2. O regime de previdência privada possui caráter complementar e é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Por ser facultativo, baseia-se na prévia constituição de reservas que garantem o pagamento do benefício contratado (CF, art. 202).

3. Após o início do pagamento de benefício ao participante, a inclusão de novos dependentes deve ser precedida do pagamento de joia atuarial, destinada a recompor a reserva de custeio, tendo em vista a expectativa de benefícios não previstos anteriormente.

4. A ausência de pagamento da joia atuarial impede o recebimento de benefício pela companheira supérstite.

5. Dado o caráter essencialmente voluntário e contratual da previdência privada, deve prevalecer a manifestação de vontade do participante, que requereu a exclusão da companheira como sua dependente junto à entidade de previdência privada que integrava.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.